Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-55.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701563-55.2020.8.07.0021 EMBARGANTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR